Tribunal: TJDFT
Processo: 0744560-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PEDRO LIMA DE CARVALHO, contra acórdão que negou provimento ao apelo interposto pelo ora Embargante. Diante dos efeitos modificativos requeridos, intime-se o Apelado/Embargado, LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para, em homenagem ao efetivo contraditório processual, caso queira, ofereça contrarrazões a este recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, §2o, do CPC/2015. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso. Publique-se. Intime-se.